Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DA PROCURAÇÃO COM BASE NA QUAL O CONTRATO FOI FIRMADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Ação monitória visando à constituição de título executivo judicial, decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), cujo vencimento final estava previsto para 28/06/2027. O inadimplemento se deu a partir de 28/10/2022, o que acarretou o vencimento antecipado da dívida, apurada em R$ 390.780,50 (trezentos e noventa mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos). O primeiro réu alegou nulidade da procuração com base na qual o contrato foi firmado, sustentando ter assinado o documento sem conhecimento de sua finalidade e sob coação do outorgado. O juízo de origem julgou procedente o pedido, constituindo o título executivo judicial. Em apelação, o réu sustentou a nulidade da sentença e pleiteou a reabertura da fase instrutória, ao passo que o autor requereu a fixação de correção monetária e juros de mora a partir do inadimplemento.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na procuração e no contrato que embasaram a ação monitória, bem como se a reabertura da instrução processual seria necessária; e (ii) definir o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a dívida.
3. A procuração pública lavrada em cartório goza de fé pública, nos termos do art. 215 do Código Civil, e não foi demonstrado qualquer vício na sua constituição. A alegação de coação ou desconhecimento do conteúdo do documento não encontra amparo nos autos, sendo insuficiente para invalidar a relação jurídica firmada.
4. A cédula de crédito bancário, acompanhada da documentação apresentada, atende aos requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, sendo instrumento apto para a ação monitória.

5. A reabertura da fase instrutória foi corretamente indeferida, pois a realização de perícia grafotécnica e a oitiva de testemunhas seriam inúteis diante da comprovação de que o contrato foi assinado por representante do réu, conforme procuração em princípio válida, ressalvada a possibilidade de discussão de eventual direito de regresso em face do outorgado mediante ajuizamento de ação autônoma, uma vez que não houve denunciação da lide, neste processo.

6. Quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, estes devem ser contados a partir do inadimplemento da dívida (28/10/2022), nos termos do art. 397 do Código Civil e da Súmula 43 do Tribunal da Cidadania, considerando tratar-se de mora ex re.

7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Honorários majorados.